Tribunal: TJMT
Processo: 1034214-45.2022.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034214-45.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THIAGO DA GUIA SILVA - CPF: 702.914.771-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEVANIR ROCA DE ORTEGA (ASSISTENTE), DANNYEL WILDY FELIX MENDONCA - CPF: 025.646.051-50 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DA GUIA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03) – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A simples negativa de autoria, desprovida de qualquer elemento que a corrobore, não é suficiente para refutar as declarações, prestadas em juízo, pelos Policiais Militares que realizaram a prisão em flagrante do réu, portando arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
(Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1034214-45.2022.8.11.0002

APELANTE: THIAGO DA GUIA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Thiago da Guia Silva
, em face da sentença penal condenatória proferia pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo nº 1034214-45.2022.8.11.0002, cujos termos o condenaram à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses

de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(reincidência), e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, fixados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em razão da prática delitiva constante no art. 14,
caput
, da Lei nº 10;826/2003 (ID 180024989).

Inconformado,
Thiago da Guia Silva
interpôs recurso de apelação (ID 180024993) e, em suas razões, pugnou, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por sua absolvição, sustentando, em síntese, a inexistência de provas de que a arma encontrada realmente estivesse em sua posse (ID 180025000).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 180025004).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 184489190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DA GUIA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Thiago da Guia Silva
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 (ID 180024907 – pp. 03/05).

De acordo com a inicial acusatória, “
no dia 17.10.2022, por volta de 18h15min., em via pública situada na Rua Santa Helena, bairro 23 de Setembro, em Várzea Grande-MT, o denunciado
Thiago da Guia Silva
, agindo de forma consciente e voluntária, portava 01 (uma) arma de fogo do tipo Pistola 938, cal. 380, n.º de série KF051130, com 01 (um) carregador e 07 (sete) munições do mesmo calibre (Apreensão sob o ID 102228062), todas de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
” (ID 180024907 – pp. 03/05).

Relatou-se que na mencionada data e horário, “
uma equipe policial foi abordada por transeuntes indicando que um indivíduo de estatura baixa usando calça jeans, camiseta escura, tênis e com uma tatuagem no braço esquerdo estava andando pelo bairro dizendo estar armado e que “mataria” uma terceira pessoa. Em rondas, os oficiais logo avistaram o denunciado Thiago da Guia Silva com as mesmas características descritas
” (ID 180024907 – pp. 03/05).

Afirmou-se que, “
percebendo a aproximação policial, o denunciado tentou empreender fuga subindo em um muro. Entretanto, se desequilibrou e caiu ao solo, oportunidade em que foi finalmente detido e revistado. Durante a busca pessoal foi encontrada, ainda em sua cintura, a pistola de calibre. 380 municiada. Diante das circunstâncias, o denunciado foi encaminhado à Delegacia, ocasião em que foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em seu desfavor
” (ID 180024907 – pp. 03/05).

A peça inaugural foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 180.4.2022.31296, notadamente nas narrativas constantes no boletim de ocorrência nº 2022.287818 (ID 180024877), nas declarações dos policiais militares
Devadir Roca de Ortega
e
Dannyel Wildy Félix Mendonça
(ID 180024880 e ID 180024881), no termo de exibição nº 2022.16.411362 (ID 180024879).

Os depoimentos dos policiais militares
Devadir Roca de Ortega
e
Dannyel Wildy Félix Mendonça
mencionou que:

“[...] a equipe FT 02 em rondas pelo bairro 23 de setembro foi parada por um transeunte que informou que um indivíduo de estatura baixa vestindo calça jeans, camiseta escura, tênis e tatuagem no braço esquerdo, estava dizendo que estava portando uma arma de fogo e que iria matar uma terceira pessoa; Que diante das informações, a equipe em rondas pela região deparou-se com o suspeito com as mesmas características passadas em frente a uma residência, que ao visualizar a equipe evadiu para dentro da residência e, na tentativa de pular o muro, se desequilibrou e caiu ao solo, sendo realizada a abordagem; Que durante a busca pessoal foi encontrado em sua cintura 01 pistola cal. 380, modelo 938, marca TAURUS nº kf051130, com 07 munições intactas; Que a equipe deu voz de prisão ao suspeito e nesse momento o mesmo se alterou resistindo à prisão, sendo necessário fazer o uso de força moderada e técnicas de imobilização para contê-lo e algemá-lo; Que perguntado ao conduzido sobre a procedência da arma de fogo, este não soube informar que diante dos fatos, a equipe conduziu o suspeito para esta central de flagrantes para registro de boletim de ocorrência e providências cabíveis, sendo entregue com algumas escoriações pelo corpo, ocasionadas no momento da queda do muro, bem como no ato de algemamento devido à resistência” (ID 180024880 e ID 180024881).

O termo de exibição nº 2022.16.411362 confirmou a apreensão, dentre outros objetos, de uma
pistola Taurus 938, calibre 380 oxidado, nº de série KF051130
(ID 180024879), cuja potencialidade lesiva e eficiência foi confirmada pelo laudo pericial nº 2.3.2022.50765-01 (ID 180024953).

Em seu interrogatório, o apelante
Thiago da Guia Silva
optou pelo direito de permanecer em silêncio (ID 180024884).

Durante a fase judicial, os policiais militares
Devadir Roca de Ortega
e
Dannyel Wildy Félix Mendonça
foram ouvidos na condição de testemunhas.

Em juízo, a testemunha PMMT
Devadir Roca de Ortega
relatou que “
sua equipe estava em rondas pela região quando foi abordada por um transeunte informando que um indivíduo portando arma de fogo estaria andando pela rua proferindo ameaças de morte contra uma outra pessoa. Em posse das características físicas e de vestimenta do acusado, Thiago da Guia foi visualizado pelos oficiais, mas empreendeu fuga diante da ordem de parada. Entretanto, ao tentar pular um muro da vizinhança, o acusado caiu ao solo e foi detido, sendo o armamento encontrado após busca pessoal
” (extrato da sentença – ID 180024966).

Por sua vez, a testemunha PMMT
Dannyel Wildy Félix Mendonça
declarou que “
recordou-se dos fatos e informou sobre tentativa de fuga do acusado ao visualizar a aproximação policial, mas foi logo detido e, consigo, foi apreendida a arma de calibre permitido
” (extrato da sentença – ID 180024966).

Ao ser interrogado em juízo, o apelante
Thiago da Guia Silva
“
negou ser o proprietário do armamento localizado. Alegou que estava no interior de uma residência fazendo uso de entorpecentes junto a outras pessoas quando o local foi invadido pelos oficiais. Disse, então, que a pistola ora mencionada foi encontrada no banheiro desse imóvel e, sem qualquer razão, dentre todos, foi indicado como sendo o possuidor do bem. Alegou que estavam presentes outras testemunhas no local mas não indicou a identidade de qualquer uma delas, bem como estas não compareceram aos autos ou no caderno informativo a fim de ratificar suas declarações
” (extrato da sentença – ID 180024966).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos já mencionados.

Inconformado, o apelante
Thiago da Guia Silva
interpôs recurso de apelação (ID 180024993) e, em suas razões, pugnou, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por sua absolvição, sustentando, em síntese, a inexistência de provas de que a arma encontrada realmente estivesse em sua posse. Alegou que além de sua veemente negativa, haveria evidências de um flagrante preparado, assim como de uma abordagem policial ilegal e violenta (ID 180025000).

Trouxe imagens do apelante na audiência de custódia, onde consta lesão em sua testa (canto superior direito), assim como pontua que o laudo pericial nº 1.1.02.2022.028031-01, registrou a existência desta e de outras lesões. Alega ainda que há dúvidas quanto à posse da arma, ante o fato de ter sido encontrada na casa de terceiros.

Inobstante os argumentos sustentados pela defesa, a irresignação não comporta provimento.

Em primeiro lugar, porque as declarações dos policiais que participaram da prisão em flagrante do apelante, prestadas nas duas fases da persecução penal, são absolutamente harmônicas e convergentes no sentido de que a arma indicada nestes autos foi encontrada com o apelante após a realização de busca pessoal quando de sua abordagem.

Neste sentido, registre-se, especialmente as declarações dos policiais militares
Devadir Roca de Ortega
e
Dannyel Wildy Félix Mendonça
na fase policial (ID 180024880 e ID 180024881) e de
Devanir Roca de Ortega
na fase judicial.

Aqui, deve-se registrar que a versão do apelante encontra-se completamente isolada nos autos, não havendo qualquer elemento que ampare suas declarações.

Frise-se, inclusive, que em nenhum momento da ocorrência há relato da presença de outras pessoas e, no que se refere às supostas agressões, não se pode perder de vista que os agentes da lei informaram desde o primeiro momento que houve a necessidade de utilização de força moderada no momento da prisão do apelante.

Em suma, diante da absoluta convergência das declarações dos policiais militares que participaram da ocorrência e do isolamento da versão defensiva, a manutenção da condenação mostra-se imprescindível.
Aqui, pontue-se o entendimento firmado no sentido de que
“
os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

Adotando este entendimento, confira-se de
todas as Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
: “
A simples negativa de autoria, desprovida de qualquer elemento que a corrobore, não é suficiente para refutar as declarações, prestadas em juízo, pelos Policiais Militares que realizaram a prisão em flagrante do réu, portando arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
” (N.U 0000350-48.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021).

No mesmo sentido: “
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de atribuir legitimidade à palavra dos policiais responsável pela prisão em flagrante, a qual se constitui idônea para fundamentar condenação, mormente quando submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa, e harmônica com os demais elementos dos autos, a exemplo da confissão parcial na fase de IP
” (N.U 1013702-76.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023).

Igualmente: “
Não há que se falar em flagrante “forjado” ou falta de prova para a condenação dos crimes de Porte Ilegal de Arma de Fogo e Desobediência, se inexistem indicativos de que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, produziram provas para ilegalmente incriminá-lo (“plantando” a arma de fogo), em especial se, por outro lado, há prova da materialidade do delito e sua autoria, como no caso, em que há robusto acervo probatório que informa que a prisão em flagrante do apelante se deu porque, ao avistar guarnição da polícia militar, empreendeu fuga, dando ensejo à perseguição e posterior busca veicular com a localização do artefato bélico
” (N.U 0027958-56.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e mantenho a sentença em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023